Tribunal: TJMT
Processo: 1007793-29.2021.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007793-29.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIONISIO ILARIO DOS SANTOS NETO - CPF: 495.398.681-49 (APELANTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), juiz da setima vara criminal de cuiabá-mt (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007793-29.2021.8.11.0042

APELANTE: DIONISIO ILARIO DOS SANTOS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS – INCERTEZA QUANTO À ORIGEM DO PATRIMÔNIO – INDÍCIOS DE QUE OS BENS PODEM SER INSTRUMENTOS OU PRODUTOS DO CRIME –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Havendo dúvidas quanto à origem dos veículos apreendidos, em razão dos indícios de que sejam produtos ou instrumentos do crime, não cabe a sua restituição, pelo interesse que desperta ainda para o processo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007793-29.2021.8.11.0042

APELANTE: DIONISIO ILARIO DOS SANTOS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Dionísio Ilário dos Santos Neto, buscando a reforma da decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Criminal da Capital, que indeferiu o pedido de restituição dos veículos VW/Polo HL AD 2019/2020, cor prata, placas QCC0658, e VW/Saveiro CD Cross, 2020/2021, cor branca, placas OAW2A24, sob o fundamento de que ainda interessa ao processo.

O recorrente aduz que os veículos não foram utilizados na prática de crimes e, além disso, foram adquiridos de forma lícita.

Argumenta que os veículos já foram periciados, não mais interessando ao processo, não se mostrando plausível que fiquem sujeitos às intempéries climáticas, podendo levá-los à inutilidade para o proprietário em caso de absolvição.

Postula, ao final, a restituição dos veículos. Subsidiariamente, sua nomeação como fiel depositário.

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado – GAECO, em contrarrazões, requer a manutenção da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007793-29.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se depreende dos autos, o juízo da 7a Vara Criminal da Capital indeferiu o pedido de restituição dos veículos VW/Polo HL AD 2019/2020, cor prata, placas QCC0658, e VW/Saveiro CD Cross, 2020/2021, cor branca, placas OAW2A24, porquanto, a seu entender, os bens interessam ao processo.

Colho de excerto da decisão hostilizada:

“Cuida-se de Pedido de Restituição formulado por
DIONISIO ILARIO DOS SANTOS NETO
, no qual pleiteia a restituição dos veículos VW/POLO HL AD, 2019/2020, prata, placas QCC0658, e VW/SAVEIRO CD CROSS, 2020/2021, branco, placas OAW2A24.

Verifica-se que o veículo foi apreendido na residência do requerente (Rua Uberaba, n. 51, bairro Jardim Mariana, Cuiabá/MT) durante o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão expedido na
‘Operação Cérberus’
(id 43017359, autos n. 1003107-28.2020.8.11.0042), em razão da
existência de fundada suspeita da utilização do automóvel pela suposta Organização Criminosa ou por ter sido adquirido com renda auferida de crime
.

O requerente alega, em síntese, que os referidos veículos são de origem lícita, não sendo fruto ou instrumento dos supostos crimes de arrocho. Destaca, ainda, que nem sequer foi denunciado pelo delito de Lavagem de Dinheiro.

Por fim, pugna então pela devolução dos automóveis, ou, subsidiariamente, que sejam os mesmos restituídos ao requerente na condição de fiel depositário, até o trânsito em julgado da ação criminal.

Instado a se pronunciar, o digno representante do Ministério Público se manifestou desfavorável ao pleito do requerente, por entender que o bem apreendido ainda interessa aos autos da Ação Penal n. 1003106-43.2020.8.11.0042 (id 64125757).

É o relatório. Decido.

Compulsando detidamente os autos, verifico que os veículos pleiteados
não tiveram demonstrado que não estão conectados à prática de ato ilícito
. Isso porque, considerando que o requerente foi denunciado por, supostamente, integrar Organização Criminosa que roubava entorpecentes de traficantes, com o intuito de revender o material ilícito,
os objetos apreendidos podem ter sido obtidos por meios criminosos
.

O fato do acusado não ter sido denunciado pela prática do delito de lavagem de dinheiro, não impede que os veículos apreendidos em sua residência tenham sido fruto ou instrumentos da prática dos supostos ‘arrochos’.

Destaco que o art. 240, §1o, ‘b’, do Código de Processo Penal, prevê a possibilidade de busca e apreensão de coisas achadas ou obtidas por meios criminosos.

Além disso, nos autos n. 1003107-28.2020.8.11.0042, este Juízo já determinou a alienação antecipada dos veículos requeridos (id 63355905), os quais já foram avaliados pela administradora e estão aguardando apenas a homologação do edital para irem à leilão (id 66860752).

Assim, considerando que os veículos apreendidos ainda interessam ao processo,
tendo em vista que não restou demonstrado de forma inequívoca que estes não eram utilizados
pelo acusado
DIONISIO ILARIO DOS SANTOS NETO
para
a prática de ilícitos
, tampouco que
não foram obtidos a partir disso
, não há que se falar em possibilidade de restituição nesse momento.

Neste seguimento, o artigo 118, do Código de Processo Penal dispõe que, as coisas apreendidas, antes de transitar em julgado a sentença final, não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, vejamos:

[...]

Diante do exposto, verificando que não foi comprovado que o carro não possui relação com os fatos investigados na Ação Penal n. 0005916-33.2019.811.0045,
INDEFIRO
o pedido de restituição dos veículos VW/POLO HL AD, 2019/2020, prata, placas QCC0658, e VW/SAVEIRO CD CROSS, 2020/2021, branco, placas OAW2A24, ambos em nome de DIONISIO ILARIO DOS SANTOS NETO”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo recorrente, no sentido de que os bens não interessam mais ao processo porque já foram periciados, certo é que o fundamento do indeferimento foi outro, qual seja, a possível relação do veículo com o suposto ilícito investigado nos autos da ação penal em curso.

Malgrado a versão defensiva no sentido de que o juízo de origem não apontou os motivos pelos quais os veículos interessam ao processo, verifica-se que, na decisão hostilizada, demonstrou-se objetivamente os fundamentos do indeferimento, quais sejam:
1)
os objetos apreendidos podem ter sido obtidos por meios criminosos;
2)
por mais que o acusado não tenha sido denunciado pelo crime de lavagem de capitais,
“nada impede que os veículos apreendidos em sua residência tenham sido fruto ou instrumentos da prática dos supostos
‘arrochos’
”
.

Digo isso porque, conforme bem salientado pelo GAECO em suas contrarrazões,
“não obstante o recorrente ter juntado aos autos documentos para a comprovação da origem lícita dos bens apreendidos, não logrou êxito para embasar o deferimento da restituição, posto que o conjunto probatório aponta que
os bens apreendidos guardam nítida relação com as atividades criminosas
perpetradas por Dionísio Ilário dos Santos Neto”
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Do cenário descrito na decisão ora impugnada, não há certeza de que os bens apreendidos não integrem o aparato da cadeia de ações percorridas para o cometimento dos crimes objeto da investigação, seja como instrumento ou produto dos crimes, o que justifica, plenamente, a manutenção da apreensão, pelo menos até que a ação penal esclareça.

[...]

Portanto, se as informações apontam persistirem as dúvidas quanto a ser, ou não, os veículos instrumentos ou produtos de crime, e o apelante não traz prova inequívoca em sentido contrário, o bem interessa ao processo, nos termos do art. 118 do CPP, não havendo ilegalidade no caso concreto”.

Forte em tais razões, não há falar, na atual quadra processual, em restituição dos bens apreendidos.

Em contrapartida, penso que até seria possível cogitar, excepcionalmente, na nomeação do apelante como fiel depositário, caso houvesse comprovação nos autos de que os veículos estivessem expostos a todo tipo de intempéries, pois, neste caso, permanecendo sob os cuidados do requerente certamente seriam mais bem conservados.

Ocorre porém que,
no caso concreto
, o juízo de origem salientou, na decisão hostilizada, que foi determinada a alienação antecipada dos bens.

De mais a mais, em consulta ao andamento processual dos autos n. 1003107-28.2020.8.11.0042, constatei que os veículos foram alienados, inclusive em valores superiores aos da avaliação.

Logo, a pretensão subsidiária deduzida pelo apelante se patenteia prejudicada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022